Tribunal: STF
Processo: Rcl 40155
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se alega que o ato ora impugnado teria transgredido a  autoridade do julgamento proferido por esta Suprema Corte no exame da ADC 16/DF, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem assim na apreciação do RE 760.931/DF, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX, além de supostamente haver desrespeitado o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 10/STF, que possui o seguinte teor:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” (grifei)
    Sustenta-se, em síntese, na presente sede processual, que o órgão judiciário reclamado, no julgamento objeto da presente reclamação, teria reconhecido a responsabilidade subsidiária da empresa governamental contratante pelas obrigações trabalhistas subjacentes ao contrato celebrado nos termos da Lei nº 8.666/93, sem que houvesse sido demonstrada, no entanto, a existência de comportamento culposo atribuível a esse mesmo ente público, o que representaria ofensa à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADC 16/DF.
    Aduz-se, ainda, para justificar, na espécie, o alegado desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10/STF, que o órgão fracionário da Corte trabalhista ora reclamada teria afastado, sem observância da reserva de plenário, a aplicabilidade do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93.
    Sendo esse o contexto, passo a analisar o pedido formulado nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, não verifico a existência, na decisão de que ora se reclama, de qualquer juízo ostensivo, disfarçado ou dissimulado de inconstitucionalidade do art. 71 da Lei nº 8.666/93, o que descaracteriza a alegação de ofensa à diretriz fundada na Súmula Vinculante nº 10/STF.
    Na realidade, o exame dos autos evidencia que o órgão judiciário reclamado, para resolver o litígio, não formulou juízo algum de inconstitucionalidade, ainda que por implicitude, situação apta a afastar, como precedentemente assinalado, ante a inexistência de qualquer declaração de ilegitimidade constitucional, o pretendido reconhecimento da ocorrência de transgressão ao enunciado constante da Súmula Vinculante nº 10/STF.
    Tenho para mim, por isso mesmo, na linha do que tem sido iterativamente proclamado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rcl 11.846-AgR/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN – Rcl 16.195- -AgR/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 19.281-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), que o ato objeto da presente reclamação não declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 nem afastou, mesmo implicitamente, a sua incidência, para decidir a causa “sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição” (RTJ 169/756-757, v.g.).
    De outro lado, entendo não assistir razão à parte ora reclamante, quando alega violação ao que decidido no exame da ADC 16/DF.
    Como se sabe, esta Suprema Corte, ao apreciar a ADC 16/DF, Rel. Min. CEZAR PELUSO, julgou-a procedente, para confirmar a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, em julgamento que se acha assim ementado:
    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
    (ADC 16/DF, Rel. Min. CEZAR PELUSO – grifei)
    É oportuno ressaltar, no ponto, que, em referido julgamento, não obstante o Plenário do Supremo Tribunal Federal tenha confirmado a plena validade constitucional do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 – por entender juridicamente incompatível com a Constituição a transferência automática, em detrimento da Administração Pública, dos encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários resultantes da execução do contrato na hipótese de inadimplência da empresa contratada –, enfatizou-se que essa declaração de constitucionalidade não impediria, em cada situação ocorrente, o reconhecimento de eventual culpa “in omittendo”, “in eligendo” ou “in vigilando” do Poder Público.
    Essa visão em torno do tema tem sido observada – é importante destacar – por Ministros de ambas as Turmas desta Suprema Corte (Rcl 8.475/PE, Rel. Min. AYRES BRITTO – Rcl 11.917/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 12.089-AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 12.310-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 12.388/SC, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Rcl 12.434/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 12.595/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Rcl 12.828/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 12.944/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 13.272-MC/MG, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 13.425/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – Rcl 13.841/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 14.658/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 15.052/RO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 19.017/GO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 19.297/GO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.), em julgamentos nos quais se tem reconhecido possível a atribuição de responsabilidade subsidiária ao ente público na hipótese excepcional de restar demonstrada a ocorrência de comportamento culposo da Administração Pública.
    Vale referir, bem por isso, ante a pertinência de seu conteúdo, fragmento da decisão que o eminente Ministro JOAQUIM BARBOSA proferiu no âmbito da Rcl 12.925/SP, de que foi Relator:
    “(…) ao declarar a constitucionalidade do referido § 1º do art. 71 da Lei 8.666/1993, a Corte consignou que se, na análise do caso concreto, ficar configurada a culpa da Administração em fiscalizar a execução do contrato firmado com a empresa contratada, estará presente sua responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas não adimplidos. Em outras palavras, vedou-se, apenas, a transferência automática ou a responsabilidade objetiva da Administração Pública por essas obrigações. 
    No presente caso, a autoridade reclamada, embora de forma sucinta, a partir do conjunto probatório presente nos autos da reclamação trabalhista, analisou a conduta do ora reclamante e entendeu configurada a sua culpa ‘in vigilando’. 
    …...................................................................................................
    Como o controle da regularidade da execução dos contratos firmados com a administração deve ser feito por dever de ofício, é densa a fundamentação do acórdão-reclamado ao atribuir ao Estado o dever de provar não ter agido com tolerância ou desídia incompatíveis com o respeito ao erário. 
    Se bem ou mal decidiu a autoridade reclamada ao reconhecer a responsabilidade por culpa imputável à reclamante, a reclamação constitucional não é o meio adequado para substituir os recursos e as medidas ordinária e extraordinariamente disponíveis para correção do alegado erro.
    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 38 da Lei 8.038/1990 e art. 161, par. ún., do RISTF).” (grifei)
    Assinale-se, por necessário, que o dever jurídico das entidades públicas contratantes de bem proceder na seleção e na fiscalização da idoneidade das empresas que lhes prestam serviços abrange não apenas o controle prévio à contratação – consistente em exigir das empresas licitantes a apresentação dos documentos aptos a demonstrarem a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a situação econômico-financeira, a regularidade fiscal e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (Lei nº 8.666/93, art. 27) –, mas compreende, também, o controle concomitante à execução contratual, viabilizador, entre outras medidas, da vigilância efetiva e da adequada fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas em relação aos empregados vinculados ao contrato celebrado (Lei nº 8.666/93, art. 67), sob pena de enriquecimento indevido do Poder Público e de injusto empobrecimento do trabalhador, situação essa que não pode ser coonestada pelo Poder Judiciário.
    Esse entendimento – é sempre pertinente salientar – encontra apoio em expressivo magistério doutrinário (LÍVIA DEPRÁ CAMARGO SULZBACH, “A Responsabilidade Subsidiária da Administração Pública na Terceirização de Serviços – Princípio da supremacia do interesse público x dignidade da pessoa humana? – Repercussões do julgamento da ADC n. 16 pelo STF na Súmula n. 331 do TST”, “in” Revista LTr, vol. 76/2012, p. 719/739; ROBERTO NOBREGA DE ALMEIDA FILHO, “Terceirização na Administração Pública e Suas Consequências no Âmbito da Justiça do Trabalho”, “in” Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nº 40/2012, p. 187/196; PLÍNIO ANTÔNIO PÚBLIO ALBREGARD, “Responsabilidade Subsidiária da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional”, “in” Revista do TRT da 2ª Região, nº 07/2012, p. 67/73; IVANI CONTINI BRAMANTE, “A Aparente Derrota da Súmula 331/TST e a Responsabilidade do Poder Público na Terceirização”, “in” Repertório de Jurisprudência IOB, nº 24/2011, vol. II/721-767; BRUNO SANTOS CUNHA, “Fiscalização de Contratos Administrativos de Terceirização de Mão de Obra: Uma Nova Exegese e Reforço de Incidência”, “in” Revista do TST, nº 01/2011, vol. 77/131-138; EDITE HUPSEL, “Controle de Execução dos Contratos Administrativos pela Administração Pública”, “in” Revista Zênite de Licitações e Contratos – ILC, nº 163/2007, p. 872/878, v.g.).
    Registre-se, também, nessa mesma linha de orientação, em face de sua precisa abordagem, a lição de HELDER SANTOS AMORIM, MÁRCIO TÚLIO VIANA e GABRIELA NEVES DELGADO (“Terceirização – Aspectos Gerais: Última Decisão do STF e a Súmula 331 do TST – Novos Enfoques”, “in” Revista do TST, nº 01/2011, vol. 77/76-83):
    “A interpretação do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 desafia sua leitura conjunta e contextualizada com vários outros dispositivos legais que imputam à Administração Pública, de forma correlata e proporcional, o dever de fiscalizar eficientemente a execução dos seus contratos de terceirização, por imperativo de legalidade e moralidade pública (Constituição, art. 37, ‘caput’), inclusive em relação ao adimplemento dos direitos dos trabalhadores terceirizados, tendo em vista que se trata de direitos fundamentais (Constituição, art. 7º) cuja promoção e fiscalização incumbe aprioristicamente ao Estado, como razão essencial de sua existência.
    Daí porque a fiscalização do fiel cumprimento dos direitos dos trabalhadores terceirizados constitui elemento intrínseco à fiscalização do contrato de prestação de serviços, tal como decorre expressamente de dispositivos da Lei de Licitações e das normas que a regulamentam no nível federal, em observância aos preceitos constitucionais que consagram a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como fundamento da República (CF, art. 1º, III e IV), que instituem como objetivo da República construir uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I), que fundamentalizam os direitos essenciais dos trabalhadores (art. 7º), que fundam a ordem econômica na valorização do trabalho humano (art. 170) e que alicerçam a ordem social no primado do trabalho (art. 193).
    No plano infraconstitucional, o dever da Administração Pública de fiscalizar o cumprimento de direitos dos trabalhadores terceirizados decorre primeiramente de dispositivos da Lei de Licitações, mas o padrão fiscalizatório, que diz respeito à extensão e profundidade deste dever de fiscalizar, encontra-se emoldurado na integração deste diploma legal com preceitos da Instrução Normativa (IN) nº 02/08, alterados pela Instrução Normativa (IN) nº 03/09, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), que regulamentam a matéria no âmbito da Administração Pública Federal.
    …...................................................................................................
    E estando assim evidentes os extensos limites do dever constitucional e legal da Administração de fiscalizar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores terceirizados, disso decorre naturalmente que a inobservância deste dever de fiscalização implica a responsabilidade da Administração pelo inadimplemento dos direitos que deveriam ser fiscalizados.
    Esta responsabilidade não se esgota com a demonstração de uma simples verificação superficial da formalização dos vínculos de emprego, pois o padrão fiscalizatório acima retratado exige o envolvimento direto e diário da Administração com a rotina das práticas trabalhistas da empresa contratada.
    A Administração só se desincumbe deste seu dever quando demonstra a promoção eficaz de todos os procedimentos legais de controle, além daqueles que, embora não previstos expressamente na lei, sejam indispensáveis à eficiência da fiscalização na obtenção dos seus resultados, em respeito ao princípio da eficiência administrativa que rege a Administração Pública (Constituição, art. 37).
    …...................................................................................................
    Lado outro, a ausência de fiscalização ou a fiscalização insuficiente, descomprometida com a efetividade dos direitos fiscalizados, implica inadimplência do ente público contratante para com o seu dever de tutela, dever decorrente da sua própria condição de Administração Pública.” (grifei)
    Impende acentuar, por relevante, que essa diretriz tem sido observada pela jurisprudência dos Tribunais, notadamente por aquela emanada do E. Tribunal Superior do Trabalho (AIRR 0546040- -57.2006.5.07.0032, Rel. Min. GUILHERME AUGUSTO CAPUTO BASTOS – AIRR 0132100-60.2008.5.04.0402, Rel. Min. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA – AIRR 0185800-69.2008.5.15.0102, Rel. Min. CLÁUDIO BRANDÃO – AIRR 0002042-50.2010.5.18.0000, Rel. Min. ROSA WEBER – AIRR 0014726-94.2010.5.04.0000, Rel. Min. MARIA DE ASSIS CALSING – AIRR 0026100-84.2011.5.21.0005, Rel. Min. JOSÉ ROBERTO FREIRE PIMENTA – AIRR 0143500-76.2012.5.21.0008, Rel. Min. WALMIR OLIVEIRA DA COSTA – RR 0193600-61.2009.5.09.0594, Rel. Min. MAURICIO GODINHO DELGADO, v.g.):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA – ENTIDADES ESTATAIS – RESPONSABILIDADE EM CASO DE CULPA  ‘IN VIGILANDO’ NO QUE TANGE AO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA POR PARTE DA EMPRESA TERCEIRIZANTE CONTRATADA – COMPATIBILIDADE COM O ART. 71 DA LEI DE LICITAÇÕES – INCIDÊNCIA DOS ARTS. 159 DO CCB/1916, 186 E 927, ‘CAPUT’, DO CCB/2002. A mera inadimplência da empresa terceirizante quanto às verbas trabalhistas e previdenciárias devidas ao trabalhador terceirizado não transfere a responsabilidade por tais verbas para a entidade estatal tomadora de serviços, a teor do disposto no art. 71 da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), cuja constitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 16-DF. Entretanto, a inadimplência da obrigação fiscalizatória da entidade estatal tomadora de serviços no tocante ao preciso cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da empresa prestadora de serviços gera sua responsabilidade subsidiária, em face de sua culpa ‘in vigilando’, a teor da regra responsabilizatória incidente sobre qualquer pessoa física ou jurídica que, por ato ou omissão culposos, cause prejuízos a alguém (art. 186, Código Civil). Evidenciando-se essa culpa ‘in vigilando’ nos autos, incide a responsabilidade subjetiva prevista no art. 159 do CCB/1916, arts. 186 e 927, ‘caput’, do CCB/2002, observados os respectivos períodos de vigência. Agravo de instrumento desprovido.” 
    (AIRR 0157240-94.2007.5.16.0015, Rel. Min. MAURICIO GODINHO DELGADO – grifei)
    O exame da decisão reclamada, tendo em vista os fatos nela concretamente observados, revela que se reconheceu, no ponto, a responsabilidade subsidiária da parte reclamante em virtude de circunstância configuradora de culpa do Poder Público, não importando se “in vigilando”, “in eligendo” ou “in omittendo”.
    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência do alegado desrespeito à autoridade da decisão que esta Corte proferiu, com eficácia vinculante, no julgamento da ADC 16/DF.
    Cabe ter presente, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional (controvérsia idêntica à versada nesta causa), julgou o RE 760.931/DF, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX, nele fixando tese assim consubstanciada:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” (grifei)
    Cumpre rememorar, por oportuno, neste ponto, que, em referido julgamento (RE 760.931/DF), o eminente Ministro LUIZ FUX, analisando a questão relativa à possibilidade jurídica do reexame da matéria fático- -probatória soberanamente apreciada pelo órgão judiciário de que emanou o ato impugnado e concernente ao reconhecimento da existência, ou não, de culpa (“in eligendo”, “in omittendo” ou “in vigilando”) instauradora da responsabilidade civil da empresa governamental ou da entidade pública tomadora do serviço terceirizado, afirmou revelar-se inviável a indagação em torno de matéria de fato ou a discussão quanto à ocorrência e comprovação de comportamento culposo da pessoa pública (política ou autárquica) ou da empresa estatal interessada.
    Também a eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, no julgamento plenário em questão, ao manifestar-se sobre esse específico aspecto da controvérsia, assim se pronunciou: “o Ministro Teori dizia aqui e em várias dessas reclamações: o que tiver de ser provado não é matéria mesmo do Supremo – não podemos revolver provas” (grifei).
    Não foi por outro motivo que a colenda Segunda Turma desta Suprema Corte, após o julgamento plenário do RE 760.931/DF, ao examinar recursos de agravo que versavam matéria idêntica à ora debatida nesta sede processual (Rcl 23.152-AgR/MG, Rcl 24.708-AgR/PR e Rcl 24.794- -AgR/PE, todas da relatoria do eminente Ministro EDSON FACHIN), negou-lhes provimento, mantendo, em consequência, decisões impregnadas do mesmo conteúdo ora veiculado na presente decisão:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
    1. É improcedente o pedido de reclamação quando o ato reclamado não contraria a decisão proferida na ADC 16, nem a súmula vinculante 10 do STF.
    2. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter  o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    3. Agravo regimental, interposto em 14.04.2016, a que se nega provimento.
    (Rcl 23.152-AgR/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    Fundamental, pois, é que tenha havido, como sucede na espécie, o reconhecimento, por parte das instâncias ordinárias (cujo pronunciamento é soberano em matéria fático-probatória), da ocorrência de situação configuradora da responsabilidade subjetiva da entidade de direito público, que tanto pode resultar de culpa “in eligendo” quanto de culpa “in vigilando” ou “in omittendo”.
    Na verdade, revela-se inviável qualquer análise do quadro fático- -probatório concernente ao processo trabalhista instaurado contra a entidade ora reclamante, que sustenta, em sua defesa, a ausência de demonstração, no âmbito da Justiça do Trabalho, do comportamento culposo que lhe foi atribuído.
    O instrumento processual da reclamação, por isso mesmo, não constitui a via processual adequada para análise do pleito fundado na alegação de que seriam insuficientes os elementos reveladores da culpa da entidade tomadora de serviços relativamente ao seu dever de fiscalizar o cumprimento, pela empresa prestadora de serviços, das obrigações trabalhistas decorrentes das relações de trabalho subjacentes ao contrato celebrado nos termos da Lei nº 8.666/93.
    Na realidade, o que a parte reclamante busca, em sede processualmente inadequada, é o reexame, por esta Suprema Corte, do substrato probatório sobre o qual se apoiou a decisão ora questionada, cuja fundamentação assenta-se no reconhecimento – com apoio em provas produzidas nos autos – da conduta culposa atribuída à entidade pública contratante.
    O Supremo Tribunal Federal, por esse motivo, defrontando-se  com idêntica pretensão reclamatória, tem advertido, em sucessivos pronunciamentos (Rcl 14.732-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 14.932- -AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 15.995-AgR/BA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 16.784-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 17.618-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 19.281-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 23.901-AgR/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN – Rcl 24.592-AgR/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.), não se mostrar cabível a utilização do instrumento constitucional da reclamação, quando objetivar, tal como ocorre neste caso, a reavaliação de dados fático-probatórios subjacentes ao ato decisório de que se reclama:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ARTIGO 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. CONSTITUCIONALIDADE. ADC 16. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A Administração tem o dever de fiscalizar o fiel cumprimento do contrato pelas empresas prestadoras de serviço, também no que diz respeito às obrigações trabalhistas referentes aos empregados vinculados ao contrato celebrado, sob pena de atuar com culpa ‘in eligendo’ ou ‘in vigilando’.
    2. A aplicação do artigo 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, não exime a entidade da Administração Pública do dever de observar os princípios constitucionais a ela referentes, entre os quais os da legalidade e da moralidade administrativa. 
    3. A decisão que reconhece a responsabilidade do ente público com fulcro no contexto fático-probatório carreado aos autos não pode ser alterada pelo manejo da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 11985-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 14-03-2013 PUBLIC 15-03-2013.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 15.413-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PODER PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 1. Decisão agravada que afirmou a inexistência de violação à autoridade da decisão proferida na ADC 16 ou à Súmula Vinculante 10. 2. Afirmada a responsabilidade subsidiária da Administração por débitos trabalhistas de suas contratadas, quando reconhecida a omissão da contratante na fiscalização da execução do contrato (culpa ‘in eligendo’ ou ‘in vigilando’). 3. Em sede de reclamação, é inviável reexaminar o material fático-probatório dos autos, a fim de rever a caracterização da omissão do Poder Público.  4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 16.937-AgR/BA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO –grifei)
    A análise do pleito em questão evidencia que o órgão judiciário cuja decisão é impugnada nesta via reclamatória, longe de incidir em transgressão ao julgamento do RE 760.931/DF, procedeu, na realidade, ao reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública, para, em função da apreciação dos diversos elementos de prova produzidos no processo trabalhista, concluir pela ocorrência de comportamento culposo por parte da entidade pública contratante.
    Cumpre destacar, por necessário, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico- -processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato decisório, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, no caso, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência  do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei) 
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL. 
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei) 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei)
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual  destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e qualquer que seja a perspectiva sob a qual se examine o pleito em causa, nego seguimento à presente reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator